Tribunal: TJMT
Processo: 0041041-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Ação de Cobranças salariais em que a parte Autora requer a incorporação do percentual de 11,98%, nos seus subsídios, bem como ao pagamento das diferenças vencidas em conversão de moeda URV.
Sobreveio sentença de procedência nos autos, e, o Estado de Mato Grosso, irresignado com a decisão, interpôs Recurso Inominado em que esta Corte decidiu por reformar a sentença de procedência, para a improcedência com os fatos e fundamentos expostos no Id. 24046970.
A parte Autora, no Id. 28341492 interpôs RECURSO VISANDO UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, requerendo a reforma da decisão desta Turma, que, por sua vez, deve ser apreciada pelo MM. Juiz Presidente e membro da Turma Recursal, Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
Via de consequência, os autos digitais devem ser remetidos ao Presidente da Turma Recursal para devida apreciação.
Às providências. Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora